Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. LIMITES DA ANS. INAPLICÁVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS.
3. No presente caso, para verificar a ocorrência da abusividade é necessária a dilação probatória, não bastando a alegação de excesso da parte agravante, ou a demonstração que os valores são muito superiores que o reajuste previsto pela ANS.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.